Tribunal: TJMT
Processo: 0025530-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025530-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SAMUEL CESAR ANTONIETTE - CPF: 536.592.011-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - CUSTAS PROCESSUAIS EX LEGE - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(id. 124028996), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
SAMUEL CESAR ANTONIETTE
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no Acórdão exarado alegando que o
decisum
incorreu em contradição e omissão.

No que tange à contradição existe no Acórdão recorrido, menciona a embargante ser evidente, “
pois aduz em seus fundamentos que não é caso de aplicação da Súmula 106 do STJ, alegando que supostamente não houve demora do judiciário, o que certamente contradiz a realidade fática dos autos
”, suscitando não existir negligência de sua parte.

Alega que “
a demora para citação do recorrido decorreu por conta dos próprios mecanismos da justiça
”, eis que inexiste diligência a qualquer dos endereços pela embargante indicado nos autos por inércia da própria serventia que não expediu os mandados, demonstrando o Acórdão recorrido ser contraditório haja vista ser caso de aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, não devendo ser reconhecida a prescrição.

Ainda, menciona a embargante sobre a contradição no Acórdão haja vista ter reconhecido a existência de prescrição intercorrente, aduzindo que esta começa a ocorrer quando frustrada a execução por ausência de bens, ficando o processo suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, tendo como termo inicial o término deste prazo. Assim, aduz que sequer houve a realização de pesquisa de bens, bem como que o prazo para a prescrição intercorrente se iniciou em 20 de fevereiro de 2019.

Ainda, expõe a embargante ser quinquenal o prazo para a ocorrência da prescrição bem como pela ausência de previa intimação pessoal da parte sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobre a omissão arguida, cita a embargante que “
deixaram de se manifestar a respeito da alegação do apelante quanto a necessidade de afastamento da condenação do recorrente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, tendo em vista que, o recorrido quem deu causa ao início da Execução, portanto, ele quem deve arcar com eventuais custas do processo, em observância ao princípio da causalidade
”.

Por fim, busca o prequestionamento acerca de dispositivos infraconstitucionais vulnerados, quais sejam, artigo 921, III, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil (Lei Federal n.o 13.105/2015) em sua redação original; artigo 206, §5o, I, Código Civil (Lei Federal n.o 10.406/2002; e artigos 206-A e 921, §5o, da Lei n.o 14.195/2021.

A parte embargada, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a oposição de suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Financiamentos S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Samuel Cesar Antoniette, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que “
não há falar em reconhecimento de prescrição
” (id. 124028996 - Pág. 5), eis que não houve negligência de sua parte, sendo caso de aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Ocorre que, apesar de ter distribuído tempestivamente a presente Ação de Execução em 20 de julho de 2016 (id. 109991562 - Pág. 1), após o despacho judicial ordenando a citação,
deixou a apelante de promover a citação regular da parte executada, acarretando na perda da executoriedade do título
em 16 de agosto de 2021,
pois não houve a citação da parte executa nem a ocorrência de outra causa interruptiva
.

Importa consignar que no caso em tela,
não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário
,
como alega a parte apelante
. Assim, como menciona o Juízo de Primeiro Grau, “todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo.
A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida
”.

[...]

Feitas tais considerações, resta patente que o mero ajuizamento da ação e as diligências da parte exequente, não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Oportuno ainda mencionar que
não consta nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital
, reforçando que a apelante
não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal
.

Com o fito de evitar a prescrição da pretensão, deveria a apelante ter promovido diligências para que houvesse, de forma mais célere, a realização da citação válida do executado, interrompendo-se assim, o prazo prescricional, o que não restou observado no caso em apreço.

[...]

Dessa forma,
por não ter a apelante promovido a citação do executado, impositiva se mostra a extinção do feito
, eis que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto ausente o título líquido, certo e exigível.

Acerca da necessidade de intimação pessoal do credor em caso de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, esta não deve prosperar. Isso porque, restou decidido por este Tribunal de Justiça que deve ser a parte intimada, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO NCPC - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão.
Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo
.
É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé
,
antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento
. (...) (Agravo de Instrumento, No 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021) (TJMT - N.U 0044235-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Contudo, infere-se que a parte embargante foi intimada para manifestar sobre a prescrição, conforme despacho anexo aos autos (id. 109991567), não tendo apresentado fato impeditivo ao seu reconhecimento.

Sobre a omissão arguida, eis que “
deixaram de se manifestar a

respeito da alegação do apelante quanto a necessidade de afastamento da condenação do recorrente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, tendo em vista que, o recorrido quem deu causa ao início da Execução, portanto, ele quem deve arcar com eventuais custas do processo, em observância ao princípio da causalidade
”, melhor sorte não assiste ao embargante.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez ausente a triangularização do pleito, deve a parte autora ser condenada às custas e despesas processuais, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VERBAS HONORÁRIAS.
CITAÇÃO
.
AUSÊNCIA
. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS EX LEGE
. 1 - A não triangularização da demanda não autoriza a condenação do requerente em verbas honorárias, senão apenas em custas processuais, pois somente a partir da citação do requerido é que se cogita da atuação de seu procurador, mínima e suficiente a exigir a regular e devida compensação por quem de dever. Leitura combinada do art. 85, § 1o e do art. 238, caput, do CPC/15. Jurisprudência local. 2 -
Não citado o apelante, portanto, requerido na ação de busca e apreensão
,
não há falar na condenação da instituição financeira requerente em verbas honorárias
,
senão apenas em custas ex lege
. APELAÇÃO CONHECIDA PORÉM DESPROVIDA. (TJGO - N.U 0186778-44.2014.8.09.0137, DES. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Julgado em 28/09/2017, Publicado em 04/10/2017)

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022